Tribunal: TJSP
Processo: 2195055-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Competência recursal – Agravo de instrumento – Tutela de urgência em caráter antecedente denegada – Prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por anterior distribuição e julgamento de recurso interposto de decisão proferida em ação revisional conexa – Recurso não conhecido, com redistribuição à C. Câmara competente.*